Tribunal: TJBA
Processo: 8000547-81.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000547-81.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PATIELE PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ENDRIGO FREDERICH TORRES COTRIM

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA.
ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA DE AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE A ASSINATURA DE CHEQUE DEVOLVIDO E CARTÃO DE ASSINATURA. CONCLUSÃO DO JULGADOR DE PISO EM CONFORMIDADE COM A PROVA DOS AUTOS. DIFERENÇA SIGNIFICATIVA ENTRE ASSINATURAS. CAUTELA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA DEVOLUÇÃO DO CHEQUE.
SÚMULA 388 DO STJ.
DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DEVIDA.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº

8000547-81.2021.8.05.0088
,
figurando como Apelante
PATIELE PEREIRA DA SILVA
e como Apelad
o
ITAU UNIBANCO S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do Voto do Relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA